Tribunal: TJDFT
Processo: 0722790-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação da possibilidade de penhora de montante supostamente oriundo de lucro distribuído por sociedade empresária.
2. A penhora de valores existentes em conta corrente certamente se revela como o meio mais eficaz para a satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias.
3. A participação nos lucros consiste em direito fundamental do trabalhador previsto no art. 7 o, inc. XI, da Constituição Federal, cuja redação enuncia expressamente que essa espécie de rendimento é “desvinculada da remuneração”. 3.1. Assim, a participação nos lucros e resultados, em verdade, tem caráter indenizatório. Logo, não se trata de parcela que compõe a remuneração do trabalhador e, por isso, não pode ser logicamente abrangida pela regra da impenhorabilidade da remuneração.
4. No caso em exame a sociedade anônima agravante requereu a penhora do montante dos lucros a serem eventualmente recebidos pela agravada, em virtude de sua posição de sócia na sociedade empresária Lafeta Comércio de Brinquedos e Moda Infantil Ltda. 4.1. Convém destacar que a penhora dos valores de lucros e dividendos difere substancialmente do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4.2. A medida em exame pretende atingir o montante auferido pela agravada em razão do exercício da sua atividade empresarial.
5. Recurso conhecido e provido.